Tribunal: TJSP
Processo: 2197974-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA. A questão do diferimento de custas, realmente, não foi apreciada. Contudo, o Embargante não faz jus ao diferimento, pois, conforme já destacado no acórdão de fls. 109/112, não trouxe aos autos documentos suficientes à demonstração da alegada impossibilidade financeira. – ACÓRDÃO parcialmente reformado – EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2197974-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante RICARDO BALTHAZAR CAMPI, é embargado RONALDO JOSÉ
CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197974-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28244
EDEC.No: 2197974-50.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (1a VARA CÍVEL)
EBTE. : RICARDO BALTHAZAR CAMPI
EBDO. : RONALDO JOSÉ CALDEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

OCORRÊNCIA. A questão do diferimento de custas, realmente,
não foi apreciada. Contudo, o Embargante não faz jus ao
diferimento, pois, conforme já destacado no acórdão de fls.
109/112, não trouxe aos autos documentos suficientes à
demonstração
da
alegada
impossibilidade
financeira.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO
BALTHAZAR CAMPI, nos autos dos AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, que move em face de RONALDO JOSÉ
CALDEIRA, contra o acórdão de fls. 109/112, do recurso de Agravo de
Instrumento, que negou provimento ao recurso interposto pelo Agravante, ora
Embargante.
O embargante opôs os presentes embargos, sustentando
que houve omissão no julgado em razão da não apreciação do pedido de
diferimento das custas processuais (fls. 02/03).
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos, pois este relator, por
equívoco, deixou de apreciar a questão do diferimento de custas.
Contudo, o diferimento não deve ser concedido no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197974-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
tela.
Isto porque, a Lei no 11.608/03, que dispõe sobre a taxa
judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense no Estado de
São Paulo, ao tratar sobre diferimentos do seu recolhimento ao final, em seu
artigo 5°, dispõe que:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois
da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.”
Como se vê, o mencionado artigo estabelece duas
condições para que haja o diferimento: 1) comprovação, por meio idôneo da
momentânea impossibilidade financeira de seu recolhimento; e, 2) uma das
hipóteses previstas nos incisos de I a IV.
In casu, a embargante não preenche o primeiro requisito.
Conforme já destacado no acórdão, o Embargante não
trouxe aos autos documentos suficientes à demonstração da alegada
impossibilidade financeira.
Nesse sentido, deve ser negado o diferimento, a teor de
pacífica jurisprudência:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoas física e jurídica, esta
com fins lucrativos. Declaração de que a pessoa jurídica enfrenta
dificuldades
financeiras.
Ausência
de
comprovação
da
necessidade da concessão da gratuidade, tanto em relação à
pessoa física, quanto à jurídica. Decisão mantida. DIFERIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197974-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
DAS CUSTAS. Ausência de comprovação de impossibilidade.
Inteligência do artigo 5o da Lei n. 11.608/03 que exige a sua
comprovação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2068736-80.2016.8.26.0000; 38a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. FERNANDO SASTRE
REDONDO; J. 18/05/2016) (Grifei)
Destarte,
diante
da
ausência
de
comprovação
da
incapacidade financeira do Embargante, não há que se falar em parcelamento ou
diferimento do recolhimento das custas judiciais ao final.
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, E OS
ACOLHO para o fim de reformar, em parte, o acórdão recorrido e negar o
diferimento de custas pretendido pelo Embargante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator